Tribunal: TJES
Processo: 5006110-62.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ofensa à Coisa Julgada; Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006110-62.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REU: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

propôs
AÇÃO RESCISÓRIA
, em face de
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e MUNICÍPIO DE ARACRUZ
postulando, com fulcro nos incisos IV e V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, a rescisão da
SENTENÇA
(id. 2912730, p. 32/35) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela aludida Sociedade Empresarial contra o Ente Público Municipal em referência, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva: “
a) com fundamento no art. 487, III, alínea a, do CPC, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados nas alíneas b, c e e da petição inicial; b) com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na alínea d da petição inicial. Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos dispositivos legais anteriormente citados
”.

O Requerente alega que “
no caso em apreço que o Douto Juízo, na Ação Ordinária n.º 5000143-52.2021.8.08.0006, declarou a inconstitucionalidade incidental por vicio formal da lei que garante às mulheres de 60 (sessenta) a 65 (sessenta e cinco) anos a gratuidade dos transportes coletivos em todo o perímetro do Município de Aracruz, instituída no art. 120 da Lei Orgânica pela Emenda n.º 23/2016, bem como no Decreto 38.804/2020, ignorando completamente os artigos 30, da Carta Magna, e 28. inciso I, da Constituição Estadual, os quais estabelecem que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, nos quais se enquadra a normatização acerca do transporte público municipal
”.

Defende que “
outro ponto que merece ênfase é a ofensa, pela r. sentença, ao texto legal preconizado nos arts. 75 da Lei n.º 10.741/2003 e 178, inc. I. do CPC/2015, os quais preveem a necessidade de atuação do Parquet, quando este não for parte do processo ou do procedimento, na defesa de direitos e interesses do idoso, o que não ocorreu na Ação Ordinária n.º 5000143-52.2021.8.08.0006
”.

Enfatiza “
por não ser possível desvencilhar a referida regra daquela prevista no § 2º do art. 279 do CPC, a nulidade só será declarada após a manifestação do Ministério Público acerca da existência de prejuízo, o qual, no feito em análise, é inquestionável, à medida que, de forma contrária ao que havia sido anteriormente julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em controle concentrado de constitucionalidade, a sentença rescindenda homologou o reconhecimento da procedência da ação, declarando, incidentalmente, inconstitucional a norma que estendeu a gratuidade do transporte coletivo intramunicipal de Aracruz às idosas que possuam entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos
”.

Sustenta também que “
a r. sentença rescindenda desconsiderou ainda o venerando Acórdão proferido na ADI de n.° 0024370-54.2017.8.08.0000, transitado em julgado em 27/11/2019, o qual já havia declarado a constitucionalidade do art. 120 da Lei Orgânica de Aracruz, de tal modo que se constata a violação à coisa julgada, prevista no art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB, bem como nos arts. 502 e 507 do Estatuto Adjetivo Civil
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedida a “
antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de suspender os efeitos da r. Sentença rescindenda, de modo que o art. 120 da Lei Orgânica de Aracruz/ES retome ao status quo
”, e, ao final, que se julgue procedente o pedido inicial “
rescindindo-se a Sentença proferida nos autos do Processo n.° 5000143-52.2021.8.08.0006, haja vista a nulidade processual derivada tanto da ofensa às normas jurídicas dos arts. 75 do Estatuto do Idoso e 178, inc. I, do CPC/2015. nos termos dos arts. 77 da Lei 10.741/2003 e 279 do Estatuto Adjetivo Civil; quanto da violação à coisa julgada, conforme os arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil, tudo sob a égide do art. 966, incisos IV e V, da referida legislação
”.

Decisão (id. 3296876), deferindo
“a medida antecipatória vindicada pela Requerente para suspender a eficácia da Sentença rescindenda”
e, ainda, ordenando a citação dos Requeridos e regular processamento deste feito.

Contestação da Requerida CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (id. 3421015), defendendo (I) a inconstitucionalidade do artigo 120, da Lei Orgânica do Município de Aracruz; (II) a ilegalidade de eventual determinação que se amplie a isenção tarifária sem o correspondente estudo e a contrapartida para preservação da equação econômico-financeira do contrato; e (III) a necessidade de que se ordene a implementação do referido estudo antes da ampliação da isenção tarifária.

Contestação do Requerido MUNICÍPIO DE ARACRUZ (id. 3724607), alegando que (I) a despeito do pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno reconhecendo a constitucionalidade da Lei objeto de controvérsia, existem diversos precedentes daquele Órgão Colegiado reconhecendo a inconstitucionalidade em situações deste jaez; e (II) não merece acolhimento o pedido subsidiário de Empresa Requerida quanto à obrigatoriedade de estudo de impacto dos benefícios tarifários, porquanto a matéria se insere na competência discricionária da Administração Pública Municipal, estando na sua liberdade de escolho do momento por conveniência e oportunidade.

É o relatório, em síntese.

À míngua de arguição de questões Preliminares, despicienda a intimação para Réplica, encontrando-se este feito devidamente saneado.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

propôs
AÇÃO RESCISÓRIA
, em face de
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e MUNICÍPIO DE ARACRUZ
postulando, com fulcro nos incisos IV e V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, a rescisão da
SENTENÇA
(id. 2912730, p. 32/35) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela aludida Sociedade Empresarial contra o Ente Público Municipal em referência, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva: “
a) com fundamento no art. 487, III, alínea a, do CPC, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados nas alíneas b, c e e da petição inicial; b) com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na alínea d da petição inicial. Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos dispositivos legais anteriormente citados
”.

Consoante relatado, o Requerente postula a rescisão da “
Sentença proferida nos autos do Processo n.° 5000143-52.2021.8.08.0006, haja vista a nulidade processual derivada tanto da ofensa às normas jurídicas dos arts. 75 do Estatuto do Idoso e 178, inc. I, do CPC/2015. nos termos dos arts. 77 da Lei 10.741/2003 e 279 do Estatuto Adjetivo Civil; quanto da violação à coisa julgada, conforme os arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil, tudo sob a égide do art. 966, incisos IV e V, da referida legislação
”.

No intuito de examinar se assiste razão ao Requerente quanto às pontuadas hipóteses de rescindibilidade –
ofensa à coisa julgada e violação manifesta à norma jurídica, ambas previstas no inciso IV e inciso V, respectivamente, do artigo 966, do Código de Processo Civil
– demonstra-se pertinente traçar um breve resumo da causa subjacente a esta Ação Rescisória.

Ao que se dessume das peças que instruem este feito, foi proposta AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000143-52.2021.8.08.0006) por CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Na condição de concessionária de serviço público de transporte coletivo daquela Municipalidade, a referida Sociedade Empresarial questionou, por meio da aludida demanda, a juridicidade e a constitucionalidade do Decreto nº 38.804/2020 e do artigo 120, da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda nº 023/2016, no que concerne à instituição de gratuidade de transporte coletivo a mulheres idosas com idade acima de 60 (sessenta) anos (id. 2912727, p. 02/20).

Além de pretender que se afastasse, por completo, a isenção tarifária instituída na Lei Orgânica Municipal em comento, a aludida Empresa postulou, inclusive, que o Ente Público não só apontasse os recursos, por meio de Lei específica, para financiamento da gratuidade, como também que promovesse os estudos de impacto dos benefícios tarifários sobre as tarifas do sistema público municipal.

Eis os pedidos formulados na Petição Inicial da causa de origem,
in litteris:

“Ante as razões expostas, com a máxima urgência que o caso encerra, requer-se:

a)
seja deferida liminar, inaudita altera parte, para determinar ao Município REQUERIDO que se abstenha de aplicar os efeitos do Decreto nº 38.804/2020, assim como da Emenda 023/2016, que alterou o artigo 120 da Lei Orgânica, em relação à REQUERENTE e ao contrato administrativo de transporte coletivo de passageiros entabulado entre as partes, até ulterior deliberação desse d. juízo, no que concerne à gratuidade no transporte coletivo às mulheres com idade entre 60 e 65 anos.

b)
seja julgada procedente a presente demanda para determinar que o Município REQUERIDO não crie benefícios tarifários no transporte coletivo, sem antes apontar, através de lei específica, a fonte de custeio da gratuidade/benefício pretendido;

c)
seja julgado procedente a presente demanda para determinar que o Município REQUERIDO, em caso de implementação de gratuidade no Transporte Coletivo do Município para qualquer setor, dê cumprimento do artigo 25 da Lei nº 3.741/2013 e ao artigo 35 da Lei Federal 9.074/95, que dispõe sobre a necessidade de apontar os recursos, através de lei específica, que deverão financiar a gratuidade pretendida.

d)
seja julgado procedente a presente demanda para determinar que o Município REQUERIDO promova estudo de impacto dos benefícios tarifários concedidos sobre as tarifas do sistema de transporte público municipal, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 25 da Lei nº 3.741/2013;

e)
seja julgado procedente a presente demanda para declarar a inconstitucionalidade incidental por vício formal de iniciativa da Emenda à Lei Orgânica nº 23/2016 e consequentemente da nova redação do artigo 120, assim como do Decreto 38.804/2020, que estendeu a gratuidade no transporte coletivo do Município às mulheres entre 60 e 65 anos;

f)
seja o REQUERIDO citado para responder no prazo legal;

g)
seja deferida a produção de provas;

h)
seja o REQUERIDO condenada nas despesas e honorários advocatícios.”

No que concerne às delineadas postulações, o Magistrado de Primeiro Grau, em
Sentença de mérito proferida no dia 19/03/2021
, pronunciou-se nos seguintes termos da parte dispositiva,
in verbis:

“À luz do exposto: a)
com fundamento no art. 487, III, alínea a, do CPC, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados nas
alíneas b, c e e
da petição inicial; b)
com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
alínea d
da petição inicial. Assim,
EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento nos dispositivos legais anteriormente citados.

Considerando que o Município de Aracruz/ES reconheceu a procedência de quase todos os pedidos, exceto daquele inserido na alínea d da petição inicial,
CONDENO
o ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, I, e § 4º c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.
CONDENO-O
também ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Sentença eletronicamente registrada.

Dispensada a remessa necessária.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido e após esgotadas as diligências para cobrança das custas processuais finais/remanescentes (segundo as regras do Código de Normas da CGJES),
ARQUIVEM-SE
os autos.” (id. 2912730, p. 34)

Na sequência, diante da ausência de recurso por ambas as partes e considerando, inclusive, que houve a expressa dispensa de Remessa Necessária, operou-se o trânsito em julgado do referido pronunciamento judicial de mérito.

Expendido esse sucinto relato acerca da demanda subjacente, assenta-se, de início, que assiste razão ao Requerente quanto à tese de
violação manifesta às normas jurídicas decorrentes dos artigos 75 e 77, do Estatuto da Pessoa Idosa e do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito do alcance das normas impositivas da intervenção obrigatória do Ministério Público, é preciso pontificar,
na esteira da compreensão firmada pela
Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
é desnecessária a participação do Ministério Público na qualidade de custos legis em demanda de cunho individual, ante o simples fato de nela figurar pessoa idosa,
sendo certo que o Estatuto do Idoso somente torna inafastável a ouvida do "Parquet" nas demandas, regidas por aquele diploma, que envolvam direitos coletivos ou situação de risco aos idosos
” (STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 28/8/2014).

Na hipótese em apreço, nota-se que uma das pretensões da demanda originária – que inclusive foi acolhida pela Sentença rescindenda – foi deduzida no sentido de afastar por completo, com amparo na sua suposta inconstitucionalidade, a norma da legislação local que assegurou a instituição de gratuidade de transporte coletivo a mulheres idosas com idade acima de 60 (sessenta) anos (artigo 120, da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda nº 023/2016 e Decreto nº 38.804/2020).

In casu
, diante dos inquestionáveis interesses social e coletivo no que tocante à matéria versada na causa de origem, tem-se por inequívoca a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público por força do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 75 e artigo 43, inciso I, do Estatuto da Pessoa Idosa. Entretanto, por não ter sido oportunizada a participação do representante do
Parquet
no feito, infere-se que houve a vulneração das referidas normas jurídicas, subsistindo a configuração de prejuízo precisamente diante da prolação de pronunciamento judicial de mérito contrário aos referidos interesses voltados à proteção de mulheres idosas.

No que concerne à alegação de que a Sentença rescindenda também ofendeu a coisa julgada, constata-se que igual sorte assiste ao Requerente.

Em matéria de controle de constitucionalidade, notadamente no que concerne à eficácia
erga omnes
e ao efeito vinculante do pronunciamento da Corte Constitucional, revela-se assente que “
a sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. (...) Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional
” (STF - RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

Na medida em que a Constituição Federal, no § 2º, do seu artigo 125, autoriza que se institua, na esfera da competência dos respectivos Tribunais de Justiça, o controle concentrado/abstrato das leis e atos normativos estaduais e municipais, têm-se por igualmente inafastáveis a eficácia
erga omnes
e o efeito vinculante de seus pronunciamentos decorrentes de processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade.

Na espécie, constata-se que
o artigo 120, da Lei Orgânica do Município de Aracruz, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda nº 023/2016
– em que se conferiu o acesso das mulheres idosas entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos à gratuidade do transporte coletivo no âmbito daquela Municipalidade –
foi objeto de apreciação pelo Egrégio Tribunal Pleno na ADI nº 0024370-54.2017.8.08.0000, cujo pedido foi julgado improcedente
, consoante Acórdão assim ementado,
in litteris:

“
EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
EMENDA Nº 23 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – PREVISÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PARA PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS DE IDADE
- PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO DISPOSITIVO QUE TRATA DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - LEI QUE NÃO IMPÕE AO PODER PÚBLICO O CUSTEIO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO - INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA -
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 702848/SP, aduziu que o Município, com base na competência para legislar sobre assuntos de interesse local, na qual se inclui o transporte coletivo de passageiros no âmbito intramunicipal, pode assegurar a gratuidade do referido transporte para as pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos.

2.
Nem toda norma que gera despesas ao Executivo Municipal devem ser consideradas inconstitucionais, sendo que a norma ora combatida não cria a obrigação para o Poder Executivo suportar os custos da concessão do benefício.

3.
Improcedência da ação.

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170046914, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data da Publicação no Diário: 02/08/2018)

Im
pende atentar-se, neste ponto, para importante consequência jurídica advinda do referenciado pronunciamento do Órgão Plenário.

Consoante precisa lição da doutrina constitucionalista, denomina-se
efeito ambivalente
aquele “
pelo qual o julgamento das ações diretas tem dúplice conotação: (a) a procedência do pedido da ADI ou a improcedência do pedido da ADC implica decisão declaratória de inconstitucionalidade, com todos os efeitos que normalmente acompanham esse tipo decisório; e (b) a improcedência do pedido da ADI ou a procedência do pedido da ADC implica decisão declaratória de constitucionalidade, com todos que normalmente acompanham esse tipo decisório
” (BERNARDES, Juliano Taveira; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Direito Constitucional. 12ª ed. rev. atual. ampl. Editora Juspodivm: São Paulo, 2022, p. 506).

N
o caso sob exame, infere-se que a improcedência da ADI nº 0024370-54.2017.8.08.0000 propiciou, por seu efeito ambivalente, a declaração de constitucionalidade da norma impugnada naquele processo de fiscalização abstrata. Logo, a Sentença rescindenda, ao reconhecer posteriormente, de forma incidental, a inconstitucionalidade formal do artigo 120, da Lei Orgânica do Município de Aracruz, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda nº 023/2016, violou a deliberação do Egrégio Tribunal Pleno empreendida em sede de controle abstrato de constitucionalidade restando inobservado o seu efeito vinculante a ensejar a desconstituição da coisa julgada objeto de questionamento na presente seara.

Frente ao delineado quadro,
torna-se inevitável concluir que a Sentença rescindenda deve ser desconstituída na sua integralidade em sede de Juízo Rescindente.

Neste passo, preceitua o
artigo 974, do Código de Processo Civil
que “
julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá,
se for o caso
, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968
”.

Na espécie, tem-se por inviável avançar no rejulgamento da causa
no âmbito do Juízo Rescisório, não só porque deve ser pronunciada a nulidade processual decorrente da ausência de participação obrigatória do Ministério Público na causa, oportunizando-llhe a intervir no feito, mas também pelo fato de que a causa versou sobre pedidos que não foram apreciados pelo Juízo
a quo
diante da prejudicialidade ocasionada pela declaração de inconstitucionalidade da norma local em comento. Em sendo assim, deverão ser objeto de profícua deliberação no momento oportuno as pretensões que visam o apontamento dos recursos para financiamento da gratuidade, como também a promoção de estudos de impacto dos benefícios sobre as tarifas do sistema público municipal.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS EM SEDE DE JUÍZO RESCINDENTE, para rescindir a coisa julgada alusiva à Sentença rescindenda, anulando-a na integralidade, devendo o Juízo
a quo
oportunizar a intervenção obrigatória do Ministério Público na causa, observando-se, por ocasião do oportuno julgamento de todos os pedidos iniciais, a eficácia
erga omnes
e o efeito vinculante da deliberação do Egrégio Tribunal Pleno
na ADI nº 0024370-54.2017.8.08.0000.

Condeno os Requeridos ao pagamento de custas processuais.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que a propositura da ação se deu pelo Ministério Público Estadual.

Diante da inexistência do depósito prévio, em virtude do disposto no § 2º, do artigo 968, do Código de Processo Civil, não há se falar em eventual comando para levantamento.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, comunicando-lhe acerca do inteiro teor deste Acórdão e para que o faça cumprir.

Preclusas as vias recursais, em nada mais havendo, arquivem-se, com as cautelas e baixas de estilo.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMANDA SUBJACENTE QUE VERSA SOBRE INTERESSES SOCIAL E COLETIVO DE MULHERES IDOSAS. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO OPORTUNIDADE. PREJUÍZO CONFIGURADO NO FEITO. NULIDADE PROCESSUAL. OFENSA ÀS NORMAS JURÍDICAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LOCAL. INOBSERVÂNCIA DA EFICÁCIA
ERGA OMNES
E DO EFEITO VINCULANTE DE DELIBERAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES EM SEDE DE JUÍZO RESCINDENTE. INVIABILIDADE DE AVANÇO AO JUÍZO RESCISÓRIO. OPORTUNO REJULGAMENTO DA CAUSA PELO JUÍZO
A QUO
.
I.
Na esteira da compreensão firmada pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a participação do Ministério Público na qualidade de custos legis em demanda de cunho individual, ante o simples fato de nela figurar pessoa idosa, sendo certo que o Estatuto do Idoso somente torna inafastável a ouvida do "Parquet" nas demandas, regidas por aquele diploma, que envolvam direitos coletivos ou situação de risco aos idosos” (STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 28/8/2014).
II.
Na hipótese em apreço, nota-se que uma das pretensões da demanda originária – que inclusive foi acolhida pela Sentença rescindenda – foi deduzida no sentido de afastar por completo, com amparo na sua suposta inconstitucionalidade, a norma da legislação local que assegurou a instituição de gratuidade de transporte coletivo a mulheres idosas com idade acima de 60 (sessenta) anos (artigo 120, da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda nº 023/2016 e Decreto nº 38.804/2020).
III.

In casu
, diante dos inquestionáveis interesses social e coletivo no que tocante à matéria versada na causa de origem, tem-se por inequívoca a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público por força do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 75 e artigo 43, inciso I, do Estatuto da Pessoa Idosa. Entretanto, por não ter sido oportunizada a participação do representante do Parquet no feito, infere-se que houve a vulneração das referidas normas jurídicas, subsistindo a configuração de prejuízo precisamente diante da prolação de pronunciamento judicial de mérito contrário aos referidos interesses voltados à proteção de mulheres idosas.
IV.
Em matéria de controle de constitucionalidade, notadamente no que concerne à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante do pronunciamento da Corte Constitucional, revela-se assente que “a sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. (...) Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional” (STF - RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).
V.
Na medida em que a Constituição Federal, no § 2º, do seu artigo 125, autoriza que se institua, na esfera da competência dos respectivos Tribunais de Justiça, o controle concentrado/abstrato das leis e atos normativos estaduais e municipais, têm-se por igualmente inafastáveis a eficácia erga omnes e o efeito vinculante de seus pronunciamentos decorrentes de processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade.
VI.
Na espécie, constata-se que o artigo 120, da Lei Orgânica do Município de Aracruz, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda nº 023/2016 – em que se conferiu o acesso das mulheres idosas entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos à gratuidade do transporte coletivo no âmbito daquela Municipalidade – foi objeto de apreciação pelo Egrégio Tribunal Pleno na ADI nº 0024370-54.2017.8.08.0000, cujo pedido foi julgado improcedente
VII.
Consoante precisa lição da doutrina constitucionalista, denomina-se efeito ambivalente aquele “pelo qual o julgamento das ações diretas tem dúplice conotação: (a) a procedência do pedido da ADI ou a improcedência do pedido da ADC implica decisão declaratória de inconstitucionalidade, com todos os efeitos que normalmente acompanham esse tipo decisório; e (b) a improcedência do pedido da ADI ou a procedência do pedido da ADC implica decisão declaratória de constitucionalidade, com todos que normalmente acompanham esse tipo decisório” (BERNARDES, Juliano Taveira; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Direito Constitucional. 12ª ed. rev. atual. ampl. Editora Juspodivm: São Paulo, 2022, p. 506).
VIII.
No caso sob exame, infere-se que a improcedência da ADI nº 0024370-54.2017.8.08.0000 propiciou, por seu efeito ambivalente, a declaração de constitucionalidade da norma impugnada naquele processo de fiscalização abstrata. Logo, a Sentença rescindenda, ao reconhecer posteriormente, de forma incidental, a inconstitucionalidade formal do artigo 120, da Lei Orgânica do Município de Aracruz, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda nº 023/2016, violou a deliberação do Egrégio Tribunal Pleno empreendida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, restando inobservado o seu efeito vinculante a ensejar a desconstituição da coisa julgada objeto de questionamento na presente seara.
IX.
Preceitua o artigo 974, do Código de Processo Civil que “julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968”.
X.
Na espécie, tem-se por inviável avançar no rejulgamento da causa no âmbito do Juízo Rescisório, não só porque deve ser pronunciada a nulidade processual decorrente da ausência de participação obrigatória do Ministério Público na causa, oportunizando-lhe a intervir no feito, mas também pelo fato de que a causa versou sobre pedidos que não foram apreciados pelo Juízo a quo diante da prejudicialidade ocasionada pela declaração de inconstitucionalidade da norma local em comento. Em sendo assim, deverão ser objeto de profícua deliberação no momento oportuno as pretensões que visam o apontamento dos recursos para financiamento da gratuidade, como também a promoção de estudos de impacto dos benefícios sobre as tarifas do sistema público municipal.
XI.
Pedidos julgados procedentes em sede de Juízo Rescindente para rescindir a coisa julgada alusiva à Sentença rescindenda, anulando-a na integralidade, devendo o Juízo a quo oportunizar a intervenção obrigatória do Ministério Público na causa, observando-se, por ocasião do oportuno julgamento de todos os pedidos iniciais, a eficácia
erga omnes
e o efeito vinculante da deliberação do Egrégio Tribunal Pleno na ADI nº 0024370-54.2017.8.08.0000.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.